Tribunal: TCU
Processo: 043.393/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo 72o BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de cooperação, firmado com o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 680421, função SEGURANÇA PUBLICA, que teve como objeto PROGRAMA EMERGENCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO POR INTERMEDIO DE CARROS PIPAS, DENOMINADO OPERACAO PIPA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 72o Batalhão de Infantaria de Caatinga, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Cooperação de registro Siafi 680421, que tinha por objeto programa emergencial de distribuição de água potável no semiárido brasileiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, por racionalidade administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, a que permanecerão obrigados os responsáveis, na forma do art. 7o, inciso III, da IN-TCU 71/2012 c/c art. 213 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e ao 72o Batalhão de Infantaria de Caatinga.